Tribunal: STF
Processo: ARE 1311044
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que reconheceu o direito à equiparação entre os cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, com efeitos financeiros retroativos e prospectivos à edição de Lei Estadual nº 4.834/2016 (eDOC 114 – ID: ab43128a).



    Interposto recurso extraordinário contra esse acórdão (eDOC 12).



    Determinado o retorno dos autos à origem por esta Corte constitucional, para a aplicação do tema 1.126 da repercussão geral (eDOC 26).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou o acórdão, para reconhecer apenas os efeitos prospetivos à equiparação (eDOC 123 – ID: 632eaf6f).



    Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que se aponta violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. Alega-se ainda violação ao entendimento firmado nas Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 desta Corte.



    Defende-se que o acórdão deve ser revisto, uma vez que a partir da EC 19/98 seria vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



    Ademais, sustenta-se que pretensão da recorrida também viola a Súmula Vinculante 37 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (eDOC 142 – ID: 306e817b).



    Realizado novamente o juízo de retratação, foram afastados os efeitos prospectivos e julgados integralmente improcedentes os pedidos da inicial, conforme acórdão ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECLAMAÇÃO RECONHECENDO A APLICAÇÃO INCORRETA DA TESE FIRMADA NO ARE 1.278.713 MS – TEMA 1.126 – PELO TJMS – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA REFORMADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.278.713 MS, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016" (Tema 1.126). Segundo inúmeros julgados do STF em processos de reclamação, inclusive neste feito, reconheceu a Corte Superior que o TJMS vem aplicando de forma incorreta o Tema 1.126, pois estava reconhecendo a equiparação salarial, a partir da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, sem observar o princípio da legalidade estrita, e incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, os quais são as diretrizes da Súmula Vinculante 37, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Em resumo, resta definido que a tese (Tema 1.126) alcança tanto o período anterior quanto o posterior da Lei Estadual 4.834/2016. 2. Assim, deve o recurso de apelação ser provido para julgar improcedente os pedidos do autor e redistribuir os ônus sucumbenciais” (eDOC 136 - ID: bdb64d81)  



    Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, realizado após a retratação do julgado e conformação ao precedente desta Corte, o recurso foi julgado prejudicado (eDOC 174 – ID: 99097a46).



    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei. 



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”  



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37. 



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa. 



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126- RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a equiparação entre os cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, de maneira a negar efeitos tanto ao período anterior quanto posterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:  



    “Como visto, os autos retornaram da Vice-Presidência do E. TJMS para que este Órgão Julgador realize eventual juízo de retratação, frente a orientação do Superior Tribunal Federal que fixou a seguinte tese de repercussão geral: Ofende a Súmula Vinculante 371 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 (Tema 1126). 



    Em análise de outros julgamentos proferidos em processos idênticos ao presente, decorrente da propositura de várias reclamações constitucionais pelo Estado de Mato Grosso do Sul perante o Supremo Tribunal Federal, entre elas, a Rcl 50.0369 MS, cujo acórdão foi juntado às f. 364-372, a Suprema Corte vem reconhecendo violado o enunciado da Súmula 37 do STF ao se determinar, em juízo de retratação frente à tese firmada no ARE 1.278.713 MS (Tema 1126), o pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior após a vigência da Lei Estadual 4.834/2016, por ter sido o incremento salarial pago de forma gradativa (e não de 100%), como também ao pagamento dessa diferença retroativamente.



    (...)



    Conforme delineado acima, a Corte Superior já reconheceu que a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, ofende a Súmula Vinculante 37 do STF, pela tese firmada no ARE 1.278.713 MS, Tema 1.126, de modo que o Estado de Mato Grosso do Sul não poderia ser condenado a pagar retroativamente a diferença da remuneração dos cargos.



    Ainda, a Suprema Corte definiu em inúmeros julgados recentes, em decorrência de reclamações do Estado, como neste feito, quanto ao descumprimento da tese firmada em recurso repetitivo, que o pagamento da diferença posterior também não seria devido (pela equiparação integral dos vencimentos desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016), haja vista que o escalonamento temporal do incremento salarial foi previsto na própria legislação estadual, em detrimento do "princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 372". 



    Em resumo: A tese firmada no ARE 1.278.713 MS (Tema 1.126) alcança tanto o período anterior quanto o posterior da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Desse modo, considerando que o acórdão de f. 316-324 proferido nos autos principais não está alinhado à tese de repercussão geral multicitada, por ter afastado apenas a condenação referente ao período anterior à Lei 4.834/2016, enquanto o tema também abrange o período posterior, só resta, dar provimento integral do recurso de apelação para julgar totalmente improcedente o pedido do autor” (eDOC 289 – ID: ca39fe36 - grifo nosso)  



    Não há, pois, contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e o teor do julgamento do tema 1.126 da repercussão geral.



    Efetivamente, foram realizados dois juízos de retratação pelo órgão julgador, sendo que a última decisão foi responsável por conformar a orientação daquela Corte ao precedente do Supremo Tribunal Federal.  



    Diga-se de passagem, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, realizado após a retratação mencionada, o recurso foi julgado prejudicado (eDOC 296 – ID: 6226a4f9). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente